Tribunal: TJSP
Processo: 0014978-59.2010.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14747
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM AUXÍLIOS-DOENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CABIMENTO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOMENTE DAQUELES DECORRENTES NO MESMO FATO GERADOR - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM FACE DO DUPLO AMPARO - INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO DECRETO N. 3.048/99 – PRECEDENTES DO STJ E DESTA

Ementa:

VOTO No 14747
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM AUXÍLIOS-DOENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CABIMENTO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOMENTE DAQUELES DECORRENTES NO MESMO FATO GERADOR - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM FACE DO DUPLO AMPARO - INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO DECRETO N. 3.048/99 – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CORTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso do INSS parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0014978-59.2010.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado NORMA SUELI DE
MELO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0014978-59.2010.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: NORMA SUELI DE MELO
VOTO No 14747
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CUMULAÇÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE COM AUXÍLIOS-DOENÇA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO
DO
INSS

CABIMENTO
PARCIAL

IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS SOMENTE DAQUELES DECORRENTES
NO MESMO FATO GERADOR - OCORRÊNCIA DE BIS
IN IDEM EM FACE DO DUPLO AMPARO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO DECRETO N.
3.048/99 PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CORTE
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso do INSS parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS
contra a sentença de fls. 117, que julgou improcedentes os embargos à execução
acidentária opostos pela autarquia com o fim de permitir a cumulatividade do
auxílio-acidente com os auxílios-doença. Ante a sucumbência, condenou a autarquia
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor dado aos
embargos.
Inconformado, o INSS sustenta, em síntese, que o
artigo 104 do Decreto no 3.048/1999 é expresso ao vedar o pagamento simultâneo do
auxílio-acidente com os auxílios-doença deferidos em decorrência da mesma
moléstia. Afirma, ainda, que a incapacidade da autora se relaciona também às lesões
nos ombros, razão pela qual, o pagamento do auxílio-acidente deve ser suspenso
durante o período de gozo dos auxílios-doença no 31/130.535.448-3 e
31/143.063.327-9 (fls. 128/129).
Contrarrazões às fls. 153/155

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em Sessão realizada na data de 27/08/2013, o acórdão
de fls. 165/169 julgou deserto o recurso da autarquia ante o não recolhimento das
despesas de porte e remessa dos autos.
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 173/180),
os quais foram rejeitados pelo acórdão de fls. 183/187.
Inconformada, a autarquia interpôs Recurso Especial
às fls. 191/196 e Recurso Extraordinário às fls. 198/208, os quais foram
contrarrazoados às fls. 212/215 e fls. 217/220.
Após, considerando o julgamento definitivo do mérito
no RE no 594.116/SP e REsp no 1.101.727/PR e, em cumprimento ao disposto no
artigo 543-B, §3o e 543-C, §7o, II, ambos do Código de Processo Civil de 1973, os
autos foram devolvidos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 228/232).
Em Sessão realizada aos 06/02/2018, o acórdão de fls.
238/239 manteve o decisum prolatado inicialmente, determinando a remessa dos
autos à E. Presidência do Direito Público.
Em seguida, adveio nova decisão que admitiu o
recurso especial e o recurso extraordinário, determinando a remessa dos autos,
respectivamente, ao E. Superior Tribunal de Justiça e ao C. Supremo Tribunal
Federal (fls. 243/246).
Em decisão proferida na data de 10/09/2018, o
Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, para afastar a
deserção, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja
apreciado o recurso de apelação interposto pelo INSS (fls. 359/360).
Ante o julgamento supra, o C. Supremo Tribunal
Federal julgou prejudicado o recurso extraordinário em razão da perda do objeto
(fls. 372/373).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a possibilidade
de cumulação do auxílio-acidente deferido para a autora desde 06/03/2003 (fls. 39)
com os auxílios-doença no 31/130.535.448-3 e 31/143.063.327-9 concedidos
administrativamente depois de referida data (fls. 130/145).
Acerca do tema, convém notar que, nos termos do
artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99, “no caso de reabertura de auxílio-doença
por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente, este
será suspenso até a cessação do auxílio-doença reaberto, quando será reativado”.
Na hipótese dos autos, verifica-se que, ao contrário do
aduzido nas razões de apelação, o auxílio-acidente foi concedido à autora em razão
apenas das lesões em seu punho, posto que na perícia judicial ficou constatada que a
redução da capacidade laborativa da obreira decorre da existência da síndrome do
túnel do carpo bilateral (fls. 22).
Com efeito, os informes juntados pela autarquia
demonstram que o auxílio-doença no 31/130.535.448-3 teve como fundamento o
diagnóstico de síndrome do manguito rotador, como também a síndrome do túnel do
carpo (fls. 141).
Já o auxílio-doença no 31/143.063.327-9 foi concedido
somente em relação às lesões nos ombros (fls. 144).
Portanto, apenas mostra-se inviável a cumulação do
auxílio-acidente com o auxílio-doença no 31/130.535.448-3, o qual foi concedido em
decorrência das mesmas moléstias diagnosticadas nos presentes autos.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Tribunal de Justiça e esta C. Câmara:
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA
E
AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTES DE FATOS
GERADORES
DIVERSOS.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de ser indevida a cumulação dos benefícios de
auxílio-acidente e auxílio-doença oriundos de uma
mesma lesão, nos termos dos arts. 59 e 60,
combinados com o art. 86, caput, e § 2o, todos da
Lei n. 8.213/1991.
2. Modificar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer
o alegado erro material na análise do Tribunal de
origem, para, enfim, afastar a cumulação dos
benefícios, demandaria reexame do material fático-
probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
j.
17.05.2012,
DJe
25.05.2012, realces acrescidos)
0057426-94.2011.8.26.0224 Apelação / Auxílio-
Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/06/2015
Data de registro: 23/06/2015
Ementa: Acidente do Trabalho - Embargos à execução
- Impossibilidade de cumulação entre auxílio-acidente
e auxílio-doença pela mesma moléstia - Aplicação do
parágrafo 6o, do artigo 104, do Decreto Lei no 3.048/99
- Suspensão do pagamento do auxílio acidente no
mesmo período em que o segurado estiver em gozo de
auxílio doença - Recurso improvido. Nego provimento
ao recurso.
Assim, de rigor a reforma parcial do julgado
monocrático, para declarar a inacumulatividade do auxílio-acidente com o auxílio-
doença no 31/130.535.448-3 decorrente do mesmo fato gerador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por derradeiro, deixa-se de condenar o vencido ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91 e da Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator